Tribunal: TJSP
Processo: 2055043-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000342816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055043-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante ADILSON
SOARES e Paciente NOEL DE SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para, ratificada a medida liminar, deferir a Noel de Souza Santos a prisão em regime
albergue domiciliar, sob condição de permanecer em sua residência 24 horas por dia,
somente podendo dela se ausentar mediante prévia autorização judicial ou diante de
comprovada urgência médica.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2055043-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14.121
2
Habeas Corpus no: 2055043-87.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante: Adilson Soares
Paciente: Noel de Souza Santos
VOTO No: 14.121
HABEAS CORPUS – Execução Penal - Pretensão de concessão
de prisão em regime albergue domiciliar – Paciente que
apresenta comorbidade que o torna especialmente suscetível
ao COVID-19 – Possibilidade de fixação da medida almejada,
à luz da Recomendação no 62/2020, do CNJ – Ordem
concedida, ratificada a liminar.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDA,
RATIFICADA A LIMINAR.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Adilson Soares em favor de Noel de Souza Santos, contra ato do
MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba – DEECRIM
10a RAJ, que indeferiu pedido de antecipação de progressão ao regime aberto.
Sustenta o i. impetrante, em síntese, que o paciente
(atualmente recolhido no Centro de Ressocialização de Itapetininga) é portador de epilepsia
e, portanto, enquadra-se no chamado grupo de risco decorrente do perigo de contágio pelo
novo coronavírus. Ressalta, ainda, que o sentenciado progrediu ao regime intermediário
em 12/10/2019, de modo que lhe resta a cumprir exíguo lapso temporal para a obtenção da
progressão ao aberto.
Requer, assim, a antecipação da progressão ao regime aberto
ou a concessão de prisão em regime albergue domiciliar.
Junta os documentos de fls. 14-18, 30-32 e 34-35.
A liminar pleiteada foi deferida (fls. 38-40). Prestadas
informações (fls. 53-57). O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pela concessão da
ordem (fls. 59-63).
É o relatório.
2. A concessão da ordem de habeas corpus é medida de
rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2055043-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14.121
3
Isso porque, na esteira do que se antecipou por ocasião do
deferimento da liminar, os documentos acostados aos autos evidenciam que o paciente é
portador de epilepsia, quadro clínico “associado a episódios de crises convulsivas desde
05/02/2004” (fls. 35), a revelar que está sujeito à especial situação de vulnerabilidade
frente ao perigo de contágio pela COVID-19. Tal circunstância realmente fundamenta a
excepcional concessão de prisão em regime albergue domiciliar, à luz do que dispõe o art.
5o, da Recomendação n.o 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Ademais, nos termos do que constou no parecer da d.
Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Ivan Francisco Pereira Agostinho, cujo teor merece
destaque e também adoto como razão de decidir:
“Não se ignora a gravidade dos fatos pelos quais o
paciente foi condenado - tráfico privilegiado e associação
para o mesmo fim - mas, de outra banda, não se pode
ignorar que já se encontra em regime semiaberto, com lapso
temporal para nova progressão ao regime aberto para o
próximo dia 05 de junho, sem notícia de infração disciplinar.
Se assim o é, não é desarrazoada a flexibilização do requisito
de ordem objetiva por força da união dos fatores “grupo de
risco” e “pandemia global”. (fls. 61).
Outrossim, consoante já salientado, o benefício em tela
deverá perdurar apenas durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia, a
ser oportunamente reavaliado pelo d. Juízo da execução.
3. Assim, pelo meu voto concede-se a ordem para, ratificada
a medida liminar, deferir a Noel de Souza Santos a prisão em regime albergue domiciliar,
sob condição de permanecer em sua residência 24 horas por dia, somente podendo dela se
ausentar mediante prévia autorização judicial ou diante de comprovada urgência médica.
CESAR MECCHI MORALES
Relator